Tribunal: TJPA
Processo: 0003950-49.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003950-49.2014.8.14.0070

RECORRENTE: CLAUDIR SANTOS MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0003950-49.2014.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Abaetetuba

RECORRENTE:
CLAUDIR SANTOS MELO
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recurso em face da decisão que, em complemento à pronúncia, fundamentou a incidência das qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –

1)
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – tendo as circunstâncias fáticas ensejadoras das qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima sido descritas na denúncia e reconhecidas a partir de elementos concretos na pronúncia, impõe-se sua submissão à apreciação do Tribunal do Júri
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLAUDIR SANTOS MELO
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal de Abaetetuba
que, em complemento à decisão de pronúncia, fundamentou a incidência das qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP, tendo como vítima
MAX MACIEL FERREIRA
.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente o afastamento das circunstâncias qualificadoras

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

Narram as informativas em anexo, que no dia 23/0212014, o denunciado CLAUDIR SANTOS DE MELO FILHO e a última Max Maciel Ferreira, ambos usuários de entorpecente, encontravam-se em um Igarapé, localizado no Bairro São Sebastião, neste Município, ocasião em que passaram a discutir pela divisão de 05 (cinco) de drogas.

Ato contínuo, o denunciado com o emprego de uma faca e sem dar qualquer chance de defesa ao ofendido, passou a realizar vários golpes, os quais atingiram a região frontal, parietal e pescoço, sendo suficientes para causar-lhe o óbito.

Após a empreitada delituosa o denunciado dirigiu-se à sua residência, e sua genitora Maria de Nazaré Dias Santos presenciou o momento em que ele chegou sujo de sangue e lama, segurando uma faca, tipo peixeira, a qual também estava suja de sangue, proferindo os seguintes textuais: "ACABEI DE MATAR UM"

O denunciado, informou à sua mãe que ceifou a vida de Max Ferreira, abandonou o corpo no mato e apontou rumo ao local onde estava.

O denunciado perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva e declarou que a motivação ocorreu em razão do conflito pela divisão do material entorpecente, o que caracteriza o motivo fútil.

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal de Abaetetuba

proferiu sentença pronunciando o réu
CLAUDIR SANTOS MELO
pela possível prática de homicídio
qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121,
§2º, II e IV,
do CP
.

Inicialmente, necessário esclarecer que, após a sentença de pronúncia, a Defesa manejou Recurso Em Sentido Estrito, o qual restou conhecido improvido por esta E. Seção de Direito Penal, em julgamento ocorrido em 02/12/2021, sendo, no referido julgamento,
declarada a nulidade parcial da sentença de pronúncia e determinado o retorno dos autos ao juízo a quo a fim de que apresentasse fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não das circunstâncias qualificadoras
narradas na peça acusatória, tendo sido proferida, em 19/09/2022, decisão neste sentido pelo juízo da Vara Criminal de Abaetetuba.

Insurge-se o recorrente contra referia decisão, pleiteando
o
decote das qualificadoras
de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o que
não merece provimento
, constatando-se que o juízo sentenciante justificou que estas não se mostram manifestamente improcedentes, pois possuem substrato fático nos autos, argumentando acerca destas
“ser possível vislumbrar que a possível motivação do crime de homicídio estaria relacionada com um desentendimento na divisão de drogas, pois, tanto o acusado quando o ofendido seriam usuários de droga e, no dia dos fatos, estavam juntos consumindo entorpecente, no mato. Além disso, pelas provas colhidas nos autos, o acusado, com uso de uma faca, atingiu a vítima na região frontal, parietal e pescoço, causando-lhe o óbito. A mãe do acusado declarou, em juízo, que seu filho CLAUDIR SANTOS MELO chegou em sua casa sujo de lama e sangue e portando a faca que teria usado para desferir os golpes na vítima.”

Portanto
, não sendo manifestamente incabíveis
, devem as referidas qualificadoras ser submetidas à apreciação do Júri Popular, inviabilizando o pedido de exclusão destas neste momento processual.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E TORPE. MATÉRIA PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1913444 RS 2020/0342402-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Por todo o exposto,
conheço
o recurso
e neg
o
provimento
, mantendo incólume a
decisão
guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/02/2024